Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DEFINITIVO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reativação do cadastro do autor junto à plataforma.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da requerida a lhe reintegrar como motorista do aplicativo Uber e lhe pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que é motorista de aplicativo e que no ano de 2022 teve sua conta bloqueada sem aviso prévio, sendo impedido de continuar seu trabalho, sem nenhuma informação quanto aos motivos que levaram ao seu desligamento.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67488251). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67488255).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade do descredenciamento do requerente da plataforma e quanto à existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

5. Em suas razões recursais, a empresa requerida teceu considerações sobre a plataforma digital da empresa. Defendeu que possui total liberdade para resolução do contrato firmado, o que se deu de forma motivada, em razão do requerente não passar em um dos processos periódicos de verificação de segurança da empresa previstos contratualmente. Sustentou que o requerente “foi reprovado na verificação de segurança, pois foi localizado um apontamento criminal em seu nome, de modo que seu desligamento se deu de forma motivada, eis que não foram observados o cumprimento dos Termos e Condições que vinculam a todos os motoristas que fazem uso da plataforma”. Argumentou que “realizada a verificação periódica de segurança, se existir algum apontamento criminal vinculado ao nome do motorista, independente de ser um inquérito ou processo criminal, já está configurado o descumprimento dos Termos e Condições de Uso da Plataforma, pactuado entre as partes”. Informou que o requerente em nenhum momento solicitou pedido de revisão no portal da empresa. Asseverou que possui o direito de desativar o motorista que não está de acordo com sua política interna, configurando exercício regular de direito. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnou para que seja reformada sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido o efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.

8. O Código instituído pela empresa estabelece no tópico ‘Cumpra todas as leis’ (ID 67488237, p. 10) que “(...) os motoristas parceiros são obrigados por lei a manter uma carteira de habilitação válida com a observação “Exerce Atividade Remunerada - EAR”, o registro do veículo atualizado, uma inscrição no Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) e passar nas checagens de apontamentos criminais da Uber”. Consta também no documento citado, na p. 14, que “(...) todos os motoristas e entregadores parceiros interessados em usar a Plataforma da Uber passam por um processo de cadastro, incluindo checagens de apontamentos criminais. Um motorista ou entregador parceiro perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais”, não se exigindo a prévia notificação.

9. A empresa recorrente comprovou que a suspensão da conta se deu no ano de 2020, por ter sido reprovado em um dos processos periódicos de verificação de segurança da empresa: ação penal ajuizada em face do requerente pela prática, em tese, do crime de receptação, distribuída sob o no 0002735-30.2020.8.07.0003. A existência de processo criminal ajuizado em face do motorista parceiro justifica o descredenciamento, ante a violação das normas anteriormente acatadas pelo motorista quando do credenciamento. Assim, inexiste conduta ilícita por parte da empresa recorrente.

10. Observada a inexistência de interesse na preservação do vínculo por parte da empresa, não se mostra viável impor que a recorrente reintegre o requerente ao quadro de motoristas cadastrados no seu aplicativo, sobretudo em razão do princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal). Nesse sentido: (Acórdão 1440268, 07004252120228070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022); (Acórdão 1425142, 07525983520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) e (Acórdão 1955114, 0709692-51.2021.8.07.0009, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024).

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.